Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-06.2016.8.05.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000272-06.2016.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ERIVALDO DE JESUS ALVES Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e autoria delitivas em desfavor do acusado, nos autos de processo do Tribunal do Júri, pela prática de crime doloso contra a vida. O recurso alega nulidade da decisão por excesso de linguagem na fundamentação, em violação ao art. 413, § 1º, do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os trechos da decisão de pronúncia extrapolam os limites legais da fase do judicium accusationis, ao afirmar conclusões assertivas sobre a autoria delitiva, configurando excesso de linguagem e consequente nulidade do decisum. III. Razões de decidir 3. Os excertos da decisão de pronúncia apresentam afirmações categóricas sobre a dinâmica do crime e a autoria do acusado, indo além da análise de materialidade e indícios de autoria exigida nesta fase processual. 4. O excesso de linguagem compromete a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, influenciando o ânimo dos jurados e usurpando a competência do Tribunal do Júri. 5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da decisão de pronúncia quando constatado excesso de linguagem, ainda que em trecho isolado da fundamentação. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade integral da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem para nova decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000272-06.2016.8.05.0038, oriundo do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Camacan/BA, em que figura como recorrente ERIVALDO DE JESUS ALVES, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito e DAR PROVIMENTO para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR